Tribunal: TCU
Processo: 022.563/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 018.567/2015-0 - Acórdão AC-18124/2021-2C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 143/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo à multa aplicada à empresa Luan Promoções e Eventos Ltda., no âmbito do processo TC Processo 018.567/2015-0 . Considerando que as decisões proferidas pelo TCU no processo, observa-se que o responsável pagou integralmente a multa que lhe fora aplicada pelo Acórdão 18124/2021-TCU-Segunda Câmara , em recolhimento único, conforme registro do SISGRU à peça 10. O demonstrativo de débito referente a essa dívida foi juntado à peça 11; Considerando que, embora o pagamento da multa tenha sido feito em 8/5/2025, a data de lançamento foi registrada automaticamente pelo Sistema Débito em 7/5/2025, com a seguinte informação: " no caso desse pagamento, para fins de cálculo de atualização, considera-se a data de 07/05/2025, pois o pagamento ocorreu dentro de 15 dias da data da ciência da comunicação "; Considerando que remanesceu saldo devedor de R$ 31,83 e que em vista dos princípios da razoabilidade, da economia processual e da eficiência administrativa, entende-se não haver óbice para que seja expedida quitação à empresa responsável; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 12-14); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação à Luan Promoções e Eventos Ltda., ante o recolhimento da multa individual que lhe fora aplicada no item 9.4 do Acórdão 18124/2021-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos, promovendo-se em seguida, o apensamento destes autos ao TC Processo 018.567/2015-0 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.563/2025-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Luan Promoções e Eventos Ltda (05.102.456/0001-86). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Arcoverde-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marco Antônio Cavalcanti de Sá e Benevides Filho (30178/OAB-PE), entre outros, representando a Luan Promoções e Eventos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.